Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727857-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Após, vistas a Procuradoria de Justiça. Então, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora